Tribunal: TJDFT
Processo: 0738901-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são adequados nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, pois, à rediscussão do mérito.
2. No caso em exame, não há erro material no acórdão embargado, pois a determinação de fornecimento de tratamento home care a paciente idosa com Alzheimer ampara-se no conjunto probatório, e não em premissa equivocada.
3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.